Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Em consulta ao andamento processual do processo principal (0702655-31.2020.8.07.0001), no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que o feito encontra-se sentenciado desde 17/6/2020. Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora